Tribunal: TJMT
Processo: 1027545-45.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027545-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA - CPF: 005.844.039-92 (ADVOGADO), NEOMAR ROSSETTI COLOGNESE - CPF: 109.943.431-91 (AGRAVANTE), ANITA CABRAL GONCALVES - CPF: 648.019.500-00 (AGRAVADO), GENTIL MOREIRA GONCALVES - CPF: 218.754.720-53 (AGRAVADO), ARLY CABRAL - CPF: 104.432.230-68 (AGRAVADO), ARNILDO CABRAL - CPF: 106.055.330-91 (AGRAVADO), ELY ZIMMERMANN CABRAL - CPF: 630.390.951-53 (AGRAVADO), ARLINDO CABRAL - CPF: 078.671.310-00 (AGRAVADO), LEANDRO MAZZUTTI - CPF: 015.045.210-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO BARROS CABRAL - CPF: 050.889.840-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE MARIA BELLANDI - CPF: 031.452.329-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO BELLANDI - CPF: 148.769.309-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZENI BELLANDI - CPF: 559.406.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR BELLANDI - CPF: 346.100.149-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGOSTINHO DA CORTE (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO STOPPA (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO GUTIERREZ RUIZ - CPF: 216.303.488-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE TRAVIOLI (TERCEIRO INTERESSADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BUENO DE AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RISSATO (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO BATISTELA (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO PRETENCHI (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GARDIN - CPF: 043.196.648-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO TRAVIOLLI (TERCEIRO INTERESSADO), ERENE MIQUELINA SCAFOGLIO MADER - CPF: 601.667.208-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEVINA MARIA PIRES - CPF: 340.416.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FORTUNATO ROSSI (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FORMAZIERI & FILHOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO JOÃO RICOMINI (TERCEIRO INTERESSADO), GEURINO ANGELO BRINATTI (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA SCAFOGLIO RICOMINI (TERCEIRO INTERESSADO), HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO DORELI (TERCEIRO INTERESSADO), ILDEMUNDO SCAFOGLIO - CPF: 165.144.678-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE PRETENCHI (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ BUENO DE AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CARDINELI MADER (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DE ANGELO (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDA SCAFOGLIO GARDIN - CPF: 533.606.138-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE DE OLIVEIRA SATELIS - CPF: 174.127.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TEREZA SCAFOGLIO DORELI (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVIO PIAI - CPF: 164.061.928-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR FRONER DE MELLO - CPF: 375.577.856-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO FREDERICO MULLER (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO SAULO SCAFOGLIO - CPF: 030.197.218-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE BUENO DE AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO), SALVZDOR SCAFOGLIO - CPF: 040.641.358-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SALAZAR GARCIA - CPF: 280.384.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO APRECIADO MONOCRATICAMENTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO, POSSIBILITADO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como o recorrente não comprovou fazer
jus
à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1027545-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

NEOMAR ROSSETTI COLOGNESE

AGRAVADOS:

ANITA CABRAL GONÇALVES e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
NEOMAR ROSSETTI COLOGNESE
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 193578683), que manteve o indeferimento do benefício da assistência judiciária, autorizando, no entanto, o pagamento das custas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do artigo 468, § 7º, do Provimento nº 41/2016-CGJ/MT.

Em suas razões recursais, o ora agravante aduz que preencheu todos os requisitos necessários para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Para tanto, a parte agravante afirma que
“fundamentou seu pedido de gratuidade de justiça na comprovada insuficiência de recursos, evidenciada pelos documentos apresentados no processo, quais sejam: Declaração de Imposto de Renda (Id 126493501); Pro-labores (Id 130193627); Extrato SICREDI (Id 130193628)”
(sic).

Sustenta que “
a análise desses documentos revela que o rendimento mensal do Agravante é de R$ 1.174,80, quantia que não excede 2 (dois) salários-mínimos. Além disso, seu saldo bancário é de R$ 304,43, demonstrando sua incapacidade de arcar com os custos do processo
” (sic).

Afirma que “
o Agravante, com mais de 70 anos, não está mais em idade ativa ou produtiva, auferindo a maior parcela de sua renda por meio de aposentadoria, como comprovado pela Declaração de Imposto de Renda. Adicionalmente, realiza trabalhos autônomos para fins de subsistência e complementação de renda
” (sic).

Defende que “
as decisões, contudo, basearam-se em informações desatualizadas, como a notícia do curso realizado em 2021 e o livro publicado em 2007. Tais elementos não refletem a realidade atual e não podem ser considerados como critérios para aferição da capacidade financeira do Agravante
” (sic).

Ressalta que “
no que tange ao curso mencionado nas decisões, o Agravante atuou como instrutor, sendo contratado pelo SENAR em parceria com o Centro de Ressocialização de Várzea Grande. Contudo, o curso não gerou rendimentos substanciais e conforme o fato novo abaixo narrado e evidenciado pelo documento anexo, em 11/12/2023, após a decisão monocrática, houve a rescisão do credenciamento com o SENAR
” (sic).

Expõe que “
quanto à publicação do livro em 2007, o mesmo encontra-se esgotado e fora de circulação a anos, e o Agravante não aufere mais ganhos financeiros com a obra. Ademais, como coautor, qualquer receita seria proporcional e não exclusiva ao Agravante
” (sic).

Destaca que “
no que concerne à declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao exercício de 2022, ano-calendário 2021, apresentada nos autos (Id. 126493501 – págs. 01 e 02), e patrimônio superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), em realidade, refere-se à propriedade objeto da presente ação reivindicatória. O Autor busca salvaguardar esse patrimônio justamente para poder usufruir de seus benefícios econômicos, e não como meio de comprovar sua suficiência financeira
” (sic).

Assevera que “
é equivocada a premissa de que a declaração de IRPF demonstra a existência de patrimônio suficiente para arcar com os custos do processo, uma vez que o objetivo do Autor é preservar a propriedade em questão e justamente por usufruir dessa, sendo justamente a privação dos seus bens que lhe exclui a capacidade financeira
” (sic).

E ainda, aduz a existência de um fato novo, alegando que “
a rescisão do contrato com o SENAR é um fato superveniente que não foi considerado pelo relator na decisão agravada, mas que possui relevância direta na condição financeira do Agravante. Este fato comprova, de maneira inequívoca, que o Agravante não possui outra fonte de renda além de sua previdência, a qual já se demonstrou ser insuficiente para arcar com os custos do processo
” (sic).

Com essas considerações, requer a reconsideração da decisão agravada, ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja provido, deferindo o benefício da gratuidade da justiça (Id. 199788168).

Sem contraminuta pelo agravado.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão agravada
que
negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, ao fundamento de que preencheu todos os requisitos necessários para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Pois bem. Inicialmente, releva assinalar que o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88 estabelece que
“o Estado prestará
assistência judiciária
integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(negritei).

De igual modo, a Lei nº. 1.060/50 e o CPC viabilizam o acesso à Justiça para aqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para litigar em juízo.

Todavia, a presunção relativa de hipossuficiência daquele que postula a benesse (CPC, art. 99, §3º) não obsta à faculdade do magistrado de avaliar se a parte litigante é digna do auxílio estatal para estar em juízo (CPC, art. 99, §2º).

Verifica-se, então, que a alegação de insuficiência de recursos pode ser rejeitada pelo magistrado, quando as circunstâncias do caso tornarem duvidoso o alegado pela parte.

Isso porque, conforme pontifica o próprio art. 1º do CPC, todas as normas, inclusive aquelas relativas à gratuidade da justiça devem ser interpretadas conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na CF/88 (processo de filtragem constitucional), que em seu artigo 5º, inciso LXXIV, como já adiantado, exige a demonstração da hipossuficiência.

Acerca da matéria, pontifica a jurisprudência do STJ, cujos fundamentos determinantes se adequam ao caso,
verbis
:

“(...) Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida (...).”
(STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 845404/SP. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. DJe 12/05/2016)

No presente caso, verifico que a parte agravante não demonstrou a necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, não observando, assim, o disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88.

Reforço que, não basta, a simples declaração de hipossuficiência para obter o benefício da gratuidade e as dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante, por si só, não demonstram a penúria vivenciada.

Logo, forçoso concluir que o recurso não merece o almejado provimento, isso porque, a parte agravante não apresentou qualquer documento comprovando a sua hipossuficiência.

Desta forma, não prosperam os argumentos quanto à escassez de recursos, de modo que se encontra plenamente justificada a não concessão da gratuidade judiciária.

Os fundamentos do recorrente não se mostram suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstra a impropriedade da decisão, tampouco apresenta os requisitos necessários para sua modificação.

A propósito, nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – LEI Nº. 1.060 E ART. 5º, LXXIV, CF – DECISÃO MANTIDA
– AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça.

II – A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

III – Não demonstrando nos autos, égide da presunção “juris tantum”, que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade da justiça.
”
(N.U 1016914-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022
)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, não há argumento ou fato novo capaz de modificar a decisão unipessoal de indeferimento do pedido de justiça gratuita.

À parte cabia comprovar que seus rendimentos não comportam o pagamento das custas, o que não ocorreu; a uma porque deixou de trazer cópia da Carteira de Trabalho e dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses e, a duas, porque nada se referiu ou comprovou sobre suas despesas ordinárias ou extraordinárias.”
(N.U 1010907-93.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022
)

Por fim, consigne-se que o CPC vigente, atento à realidade econômica nacional e às pluralidades apreciadas pelo Judiciário, concedeu nos §§ 5º e 6º do seu art. 98, maior autonomia ao magistrado no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ampliando o leque de possibilidades que autorizam a benesse, admitindo o acolhimento parcial do pedido para: a) suspender a exigibilidade da cobrança das custas processuais de um ato em específico, b) reduzir o percentual ou
c) parcelar o valor das custas processuais a adiantar no curso do processo
.

Referida excepcionalidade, qual seja, o parcelamento, tem incidência neste caso, visto que, apesar da parte agravante não preencher perfeitamente os requisitos necessários para gozar da assistência judiciária, pode ser auxiliada com facilidades no recolhimento das custas e despesas processuais, pelo qual também sob esta perspectiva, não padece de qualquer irregularidade a decisão agravada.

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024